Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-89.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 1000061-89.2022
IMPETRANTE: SARA JENNEFER ALVES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI, OTÁVIO PEIXOTO
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL – SÚMULA No 376 DO STJ – COMPETÊNCIA DECLINADA.
Compete à Turma Recursal processar e julgar o Mandado de Segurança contra ato de Juizado Especial, a teor do que dispõe a Súmula no 376 do c. STJ.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por SARA JENNEFER ALVES DE OLIVEIRA, contra decisão prolatada pelo EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI, OTÁVIO PEIXOTO, consistente na negativa de seguimento a recurso inominado interposto pela impetrante, ao argumento de que esta não teria recolhido o preparo ou comprovado a sua insuficiência financeira.
Em síntese, alega a impetrante que no processo originário foi equivocado o indeferimento da assistência judiciária em seu favor, posto que comprovou sua hipossuficiência de forma robusta.
Pede pela concessão de liminar para o fim de determinar que a impetrada proceda com o seguimento do recurso inominado, remetendo-o à Turma Recursal Única. No mérito, o provimento da segurança, para a reforma da decisão objurgada, com a confirmação da liminar pleiteada.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e decido.
Como é cediço, o mandado de segurança é a ação intentada por pessoa física ou jurídica no sentido de lhe ser assegurado um direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato de autoridade manifestamente inconstitucional ou ilegal.
No caso, o presente mandado de segurança foi impetrado contra ato do eminente Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Acontece que, vênia devida, a competência para julgamento dos mandados de segurança impetrados contra decisões proferidas pelos Juizados Especiais é das Turmas recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376, do STJ, verbis:
Súmula 376. Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.
Ante o exposto, declino da competência, devendo os autos serem redistribuídos a colenda Turma Recursal Cível
Intime-se.
Comunique-se à autoridade impetrada.
Após, providencie as baixas e as anotações de estilo.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR